Tribunal: TCU
Processo: 008.648/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2926/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de solicitação de parcelamento da dívida aplicada por este Tribunal, por meio do Acórdão 1412/2019-TCU-Primeira Câmara , à empresa Drogaria Mendes & Resende Ltda. (peça 56). Considerando que não foram constituídos processos de cobrança executiva em desfavor da responsável peticionante, de forma que não há remessa ao órgão responsável pela execução do título extrajudicial; Considerando o manifesto interesse da requerente em realizar o pagamento da dívida imputada de modo parcelado; Considerando que o pedido não deixa claro quanto à dívida (se solicita o parcelamento para o débito solidário, a multa individual, ou para ambos); Considerando, por fim, que há precedentes nesta Corte de Contas no sentido de autorizar o pagamento da dívida em quantidade de prestações superior ao fixado no Regimento Interno/TCU, a exemplo dos Acórdãos 10.305/2018 e 1.562/2017, ambos de 1a Câmara; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em: autorizar o parcelamento da dívida total da requerente aplicada por meio dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1412/2019-TCU-Primeira Câmara , em 72 (setenta e dois) parcelas mensais e consecutivas, acrescidas da atualização monetária devida; e alertar a responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processos de cobrança executiva. 1. Processo TC- Processo 008.648/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogaria Mendes & Resende Ltda - ME (13.260.636/0001-14); Ronaldo Alves de Resende (XXX.749.286-XX); Valeria Mendes Coelho (XXX.970.726-XX). 1.2. Órgão: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Antônio José de Souza Filho (OAB/MG 116.396). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.